Tribunal: TJBA
Processo: 8027510-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027510-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: NAILTON BISPO DA SILVA e outros Advogado(s): ALISSON MONTEIRO DE SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE OLINDINA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente, com pedido de revogação da custódia sob o argumento de ausência de flagrante delito no momento da prisão, o que, segundo a defesa, acarretaria nulidade do auto de prisão e da prisão preventiva subsequente. - O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, diante de indícios de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada à prática de roubos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: a) a ausência de flagrante configura vício apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; e b) se estariam presentes elementos suficientes para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. III. Razões de decidir - A eventual irregularidade na formalização do flagrante é superada pela posterior e fundamentada decretação da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, conforme jurisprudência pacífica do STJ. - O juízo de origem justificou a medida extrema com base em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente. - A prisão ocorreu em contexto de flagrante impróprio, admitido pela jurisprudência quando há perseguição contínua e ininterrupta do suspeito, ainda que a abordagem se dê horas após o fato. - A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra cabível, diante da insuficiência destas para garantir a ordem pública, diante do contexto de organização criminosa e reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão fundamentada que converte a prisão em flagrante em preventiva supre eventual nulidade do auto de prisão. 2. É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada sua insuficiência para salvaguardar a ordem pública, especialmente em casos de organização criminosa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, III, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.000.547/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8027510.60.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. ALISSON MONTEIRO DE SOUSA (OAB/BA nº 74392), em favor do Paciente NAILTON BISPO DA SILVA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLINDINA/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .